Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-07.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
civil e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (seguro dpvat). acidente automobilístico. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE A LESÃO SOFRIDA PELA AUTORA CAUSOU PERDA FUNCIONAL EM GRAU LEVE. PRETENSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA PERDA FUNCIONAL AO GRAU MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO APRESENTADA PELA PERITA JUDICIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. A Lei n. 6.194/1974 prevê as diretrizes a serem seguidas para o cálculo da indenização do seguro DPVAT, dispondo que a verba indenizatória deve ser calculada a partir do enquadramento da lesão nas categorias nela tipificadas, aplicando-se sucessivamente, sobre o valor máximo da indenização os percentuais previstos em seu anexo I e no artigo 3o. 1.1. A Lei de regência prevê, ainda, os percentuais a serem aplicados, conforme os segmentos orgânicos ou corporais previstos em sua tabela anexa (70%, 50%, 25% e 10%, para os casos de danos corporais parciais com repercussões em partes de membros superiores e inferiores) e o percentual relativo à redução proporcional da indenização (75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de média repercussão, 25% para as de leve repercussão, adotando-se, ademais, o percentual de 10%, nos casos de sequelas residuais).
2. Embora a decisão judicial não esteja vinculada à conclusão apresentada pelo perito judicial, não há como o julgador, sem conhecimentos técnicos em medicina legal forense e à míngua de elementos robustos em sentido contrário, desconsiderar a presunção de veracidade do laudo produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial do laudo pericial produzido, a conclusão de que a sequela funcional do membro superior esquerdo, decorrente do acidente automobilístico, apresenta “repercussão funcional leve”, não há razão para que seja a seguradora condenada ao pagamento de indenização securitária com base em perda funcional de grau médio.
3. Mostra-se inviabilizado o reconhecimento do direito à complementação de indenização securitária paga administrativamente, quando constatado que a seguradora apurou o quantum indenizatório em conformidade com a legislação de regência, observando corretamente a repercussão da perda funcional do membro afetado pelo acidente automobilístico.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.